Tribunal: STF
Processo: RE 1288634
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO  DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Ao aplicar a técnica de modulação dos efeitos da decisão, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o  ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente.



    2. Incorre em contradição a parte dispositiva do acórdão que, em nome da segurança jurídica, aplica a modulação dos efeitos da decisão apenas para os Municípios que já tiveram recursos repassados e para aqueles que tenham decisões transitadas em julgado na fase de conhecimento.



    3. Embargos  declaratórios conhecidos e parcialmente  providos  para ressalvar a aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172.